Tribunal: TJDFT
Processo: 0718689-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 13, c/c o art. 121-A, § 1o, I; Lei n. 11.340/06). A Defesa recorre, sustentando a falta de provas para responsabilização penal do acusado, a necessidade de afastamento dos maus antecedentes, a alteração da fração de aumento na 1a fase e a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência de gênero; e (ii) verificar se o antecedente utilizado é legítimo para agravar a pena base na dosimetria; (iii) verificar a adequação da fração de aumento utilizada na 1a fase; (iv) verificar a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
4. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência de gênero, comprovadas a materialidade e autoria pelos relatos extrajudiciais dos policiais, declarações da vítima e laudo de exame de corpo de delito, o que afasta a hipótese de absolvição (CPP, art. 386, VII; CRFB, art. 5o, LVII; “in dubio pro reo”).
5. A dosimetria da pena constitui exercício de discricionariedade judicial, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação de fração fixa para a primeira fase.
6. A utilização de antecedentes antigos, desde que devidamente fundamentada, não contraria o princípio da individualização da pena, em conformidade com o entendimento do STF sobre a não aplicação do “direito ao esquecimento”.
7. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela reincidência e pela necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação.
2. Na dosimetria da pena, o magistrado não está obrigado a adotar uma fração específica de aumento, sendo suficiente o respeito à razoabilidade e à proporcionalidade.
3. Antecedentes criminais remotos podem ser considerados na dosimetria, desde que adequadamente fundamentados pelo juízo.
4. A prisão preventiva pode ser mantida para resguardar a ordem pública e a segurança da vítima, sobretudo em casos de reincidência e violência doméstica.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, 312, 316 e 386, VII; CP, arts. 77, 121-A e 129; Lei n. 11.340/2006.